Tribunal: CARF
Processo: 10950.729777/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.729777/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.063 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOACIR MANETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia limitada ao valor da dedução das
despesas com instrução no referido ano calendário. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stol
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.729777/2018-10
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.063 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.729777/2018-10

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 41 a 47),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de despesas
médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.753,74, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento em 03/12/2018 (aviso de recebimento de fls. 51), o
Interessado protocolou, em 27/12/2018, a impugnação de fls. 02 e 03, juntamente com a
documentação de fls. 04 a 20, alegando que:
- em relação à glosa das despesas médicas, houve erro de preenchimento da declaração
de ajuste anual do IRPF. O valor deve ser considerado como dedução de outra natureza,
pois parte é pagamento do plano de saúde da pensionista e parte de seguro de
atendimentos médicos de urgência do segurado;
- a pensão alimentícia judicial glosada se refere a pagamentos efetuados conforme
normas de Direito de Família e em cumprimento a acordo homologado judicialmente.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 28/05/2019, no acórdão 03-084.886, às e-fls. 111 a 115, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
121 a 129, afirmando, em síntese, que os valores pagos a título de pensão alimentícia e referentes
às despesas com educação da alimentanda restam comprovados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/07/2019, e-fls. 119, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 13/08/2019, e-fls. 121, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.063 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.729777/2018-10

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 41 a 47),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de despesas
médicas. A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

O motivo da glosa das despesas médicas, no montante de R$ 2.329,92, referente ao
plano de saúde de Mariana Alves Manetti, foi que no acordo revisional de alimentos
homologado judicialmente em 27/09/2013 não ficou estabelecido que o ônus das
despesas com plano de saúde da alimentanda seria do Contribuinte.
Em que pese não constar no acordo de revisão de alimentos que as despesas relativas ao
plano de saúde da Alimentanda ficariam a cargo do Interessado, é importante destacar
que não há menção expressa naquele documento de que essa obrigação foi extinta.
Diante da ausência dessa informação, subtende-se que o acordo revisional tratou
somente do reajuste do valor mensal da pensão, não alterando as obrigações anteriores.
Por tais razões e, considerando que existe documento comprobatório da despesa médica
em questão (fls. 87), deve ser restabelecida a quantia glosada.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.063 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.729777/2018-10

a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
De fato, consta nos autos cópia da sentença confirmando o dever de arcar com
a pensão alimentícia, que englobaria despesas médicas e também despesas com a educação da
alimentanda. Desta forma, conforme documentos apresentados às e-fls. 128 e 129, há
comprovante de pagamento emitido pela Faculdade Evangélica do Paraná que totalizam
R$29.700,00. Contudo, o 3o do artigo 81 do RIR/99 estabelece que as despesas de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos na legislação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa com a dedução de pensão alimentícia limitada ao valor da
dedução das despesas com instrução no referido ano-calendário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital